Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0727401-83.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REDE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na situação específica dos autos, a sentença guerreada julgou procedente o pedido da autora, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à parte autora o tratamento com o fármaco padronizado Enoxaparina 60mg (Clexane), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, junto à rede privada de saúde. 2. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira (in casu, paciente hipossuficiente com gravidez de alto risco – ID 5248452, página 1 e ID 5248450), devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico da paciente. 3. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 421 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A autora opôs embargos de declaração contra o v. acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes. 3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 5. Muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. 6. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 7. A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 8. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 10. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal